Tribunal: STF
Processo: ARE 1402082
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. INGRESSO NA FORÇA AÉREA ANTERIOR À PORTARIA 1.104/64. LIMITAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR AO INGRESSO. ATO POLÍTICO DE PERSEGUIÇÃO INDIVIDUAL. CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO NA GRADUAÇÃO DE SUBOFICIAL. CABIMENTO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE.



    1. No presente caso, o Apelante, ex-Cabo da Aeronáutica, incorporado em 21 de janeiro de 1959 e excluído em 19 de janeiro de 1967 pretende ver reconhecida sua condição de anistiado político, com o pagamento das vantagens devidas, seu retorno à Força Aérea na graduação de Suboficial e posterior reforma, bem como indenização por danos morais.



    2. Se, ao ingressar na Aeronáutica, o ex-militar não sabia que seu tempo de serviço seria limitado pelos termos da Portaria 1.104/64, ainda não editada, o desligamento do serviço frustrou a expectativa de permanência na Força, pela aplicação de regra não existente no momento da investidura, significando para si perseguição política e ideológica. Precedentes (MS 10.262/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/09/2005, DJ 24/10/2005, p. 168, (AC 0023978-11.2009.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.1996 de 12/06/2015, AC 0015238- 64.2009.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.870 de 12/09/2014)



    3. O art. 8° do ADCT e a Lei 10.559/2002 asseguram uma série de direitos a quem foi atingido por ato com motivação política, emitido pelo Regime Militar entre 1946 e 1988.



    4. Descabida a condenação por danos morais.



    5. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se exige ao anistiado político a aprovação em cursos ou avaliação de merecimento para as promoções às quais faria jus, se permanecesse ativo no serviço militar. Ampliação da interpretação anteriormente conferida ao disposto no artigo 8° do ADCT (STF, Pleno, RE 165.348/DF, Rel. Min. limar Gaivão, DJ de 5/5/2006), (AgRg no AREsp 374.554/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 16/06/2014) e (AC 0007126-48.2005.4.01.3400/DF — Desembargadora Federal Ângela Catão, Rel. Conv. Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, Primeira Turma, e-DJF1. p 12 de 12/04/2011).



    6. Aos anistiados com direito à graduação de Segundo-Sargento e proventos e vantagens de Primeiro-Sargento, é reconhecido o direito à promoção até Suboficial, com proventos de Segundo Tenente, desde que observados os requisitos legais da permanência em atividade e a idade-limite para ingresso em graduações ou postos aos quais seriam promovidos. Precedente. (RE n° 165.438/DF).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, 97, e 100 §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente